Tribunal: STF
Processo: Rcl 61645
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Falta de indicação de desrespeito à autoridade de decisão com efeito vinculante. Inexistência de comprovação da ocorrência de usurpação de competência do STF. Inépcia da inicial. Precedentes. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.